Tribunal: TJMT
Processo: 1007181-43.2020.8.11.0037
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007181-43.2020.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARILU DE SOUSA CASTRO - CPF: 013.436.831-22 (RECORRENTE), RENATO SOUSA DUTRA - CPF: 630.339.921-53 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –

TELEFONIA MÓVEL – ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PLANO TELEFÔNICO CONTRATADO PELA AUTORA –RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO -
INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO -
APLICAÇÃO DE MULTA
ASTREINTES
POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 131656738, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de correção monetária pelo índice INPC e de juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos incidentes a partir do arbitramento.

Ainda, condenou a reclamada na obrigação de
cancelar o novo plano e a linha de n° 66 99714-3735
, bem como de
restabelecer o plano antigo e a linha de n° (66) 99634-593
8, ratificando as decisões que concederam tutela de urgência neste processo.

Por fim, condenou a reclamada ao pagamento de multa no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais
) pelo descumprimento da decisão liminar.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

O cumprimento da liminar;

2)

A regularidade do apontamento do débito;

3)

A eficácia probatória das informações extraídas dos sistemas da Vivo – Sistemas que atendem a critérios legais de certificação;

4)

A inexistência de dano moral – Mero aborrecimento;

5)

O valor da condenação – Violação ao artigo 944, CC;

6)

A aplicação dos juros de mora a partir do arbitramento.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora é titular da linha telefónica móvel de no
(66) 99634-5938
junto à reclamada, na modalidade pós-paga.

Informa que se dirigiu a uma loja da reclamada para solicitar a emissão de segunda via de sua fatura, ocasião em que a atendente lhe ofereceu um plano com valor menor, garantindo a permanência do mesmo número e as mesmas condições do plano anterior, motivo pelo qual foi aceito.

No entanto, após algum tempo, a reclamante não conseguiu efetuar ligações do seu telefone, ouvindo uma mensagem de que estaria sem crédito, entretanto, seu plano previa ligações ilimitadas.

Diante disso, entrou em contato com a reclamada, sendo informada que, após a contratação do novo plano, a autora passou a ter 02 (dois) números de telefone, sendo que seu plano antigo foi cancelado, e havia se tornado pré-pago, enquanto que o novo número, qual seja,
(66) 99714-3735
, foi habilitado na modalidade pós-pago, no valor mensal de
R$ 49,99 (quarenta e nove reais e noventa e nove centavos).

Desse modo, solicitou o cancelamento do novo plano, com o retorno ao plano e número antigos, ocasião em que foi informada que deveria efetuar o pagamento do valor de
R$ 140,00 (cento e quarenta reais), o que não foi aceito pela reclamante
.

Ainda, assevera que teria que inserir R
$ 12,00 (doze reais)
mensais de crédito em seu número antigo, que se tornara pré-pago, sob pena de perder tal número definitivamente.

Assegura que teve o seu contrato alterado de forma unilateral, mesmo tendo expressado taxativa e repetidamente para a atendente da reclamada que não queria modificar seu contrato, nem seu plano, nem seu número, sendo que foi ofertado um valor menor, sem nenhuma outra alteração.

A demandada, por sua vez, alega que a parte autora, em
06/08/2020
, mudou de plano, trocando assim seu contrato e, consequentemente, a sua linha telefônica, tendo o novo contrato sob no 0405591700, vinculado à linha no (66) 99714-3735.

Ainda, afirma que o cancelamento da linha
(66) 99634-5938
, se deu pela falta de pagamento da fatura de
setembro/2020
, no valor de
R$ 76,60 (setenta e seis reais e sessenta centavos),
inexistindo

ilegalidade na cobrança.

Pois bem. O ponto que define o desate desta demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidas as condições para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6° inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor.

Como disponibilizadora e fornecedora de produtos e serviços, há que se impor à parte ré o ônus de demonstrar a legitimidade da alteração do plano telefônico da parte autora.
Contudo, tais provas não foram produzidas
.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, entendo que os danos morais restaram caracterizados, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
na medida em que procedeu a alteração unilateral do plano telefônico da autora, incluindo outra linha telefônica sem a sua solicitação, tendo, inclusive,
buscado uma solução administrativa junto à reclamada, porém, não obteve êxito
.

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível no 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por outro lado, impende anotar que a decisão singular determinou a incidência dos juros a partir do arbitramento. Contudo, os juros de mora sobre a indenização de danos morais, em caso de relação contratual, incidem desde a citação (CC, art. 405).

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.
Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.
(TJ-MG - Apelação Cível: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco Aurelio Ferenzini. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015). Destaquei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CASAMENTO DESFEITO.
FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, POR ESTA CORTE DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PROVIDO
. 1.
Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus,
quando já inaugurada a competência desta Corte Superior. 2. Agravo interno a que se dá provimento para fixar os juros de mora nos termos da Súmula 54/STJ.
(STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 1.652.981/MG, Relator Ministro Lázaro Guimarães Desembargador Convocado Do Trf 5a Região, Quarta Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018). Destaquei.

Por fim, constata-se que n
o id. 131655670 (em
29/10/2020
) foi deferido o pedido de tutela de urgência, determinando o restabelecimento da linha telefônica móvel n° (66) 9.9634-5938, bem como seu antigo plano “pós pago”, com o cancelamento da linha telefônica (66) 9.9714-3735, no prazo de
05 (cinco) dias
, sob pena de multa fixada em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Dessa decisão a reclamada foi intimada em
30/10/2020
, conforme se vê da aba de expediente no sistema PJe, sendo que
a medida liminar somente foi cumprida em
12/11/2020
, conforme
prints
anexados no id. 131655690.

Logo,
vê-se que restou descumprida a determinação judicial
.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao condenar a reclamada ao pagamento da sanção pecuniária.

Embora as
astreintes
possuam natureza coercitiva, visando o adimplemento do comando decisório, bem como haja a possibilidade de sua redução, conforme inteligência do art. 537, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil, entendo que o montante arbitrado
(R$ 5.000,00 – cinco mil reais)
não se mostra excessivo ou desproporcional, mormente em se tratando de empresa com considerável poder econômico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento,
determinando, de ofício, que os juros de mora, no que tange a condenação em danos morais, incidam a partir da citação
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022